Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO ENTRE CONSTRUTORA E CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO DO DÉBITO DE ÁGUA JUNTO À CAESB EM NOME DA CONSTRUTORA. DESPESAS ATRIBUÍVEIS AO CONDOMÍNIO. PERIODO EM QUE REGULARMENTE CONSTITUÍDO E HAVIAM MORADORES RESIDENTES NO LOCAL. RAZOABILIDADE DA ALTERAÇÃO DO CADASTRO E DECLARAÇÃO DO DÉBITO EM DESFAVOR DO CONDOMÍNIO. PROTESTO. CABIMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Repele-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não coincidem, necessariamente, com os anseios dos demandantes.
2. Cuida-se de ação de obrigação fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em que a parte autora (construtora) alega que ficou indevidamente responsável pelo pagamento das contas de água e esgoto junto à CAESB, após posse de condôminos nas unidades imobiliárias.
3. Diante da imissão na posse de diversos adquirentes das unidades antes mesmo da formalização do “Habite-se”, tem-se que a partir da efetiva entrega das chaves esses assumem a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, o que incluiu a despesa com água, sendo razoável o rateio entre os residentes e a construtora, no que toca aos imóveis então desocupados e que ainda estavam sob a responsabilidade da incorporadora, na melhor exegese do art.1.317 do Código Civil. Precedentes.
4. Quanto ao mais, no especifico dos autos, à época do débito questionado, o condomínio já se encontrava regularmente constituído, sendo, portanto, razoável que o recorrente assuma a titularidade dos débitos junto à CAESB, o que não afasta a sua prerrogativa de buscar a cobrança junto aos efetivos devedores/moradores que já usufruíram dos serviços disponibilizados, ante as peculiaridades do débito condominial, de natureza propter rem.
5. A lavratura de protesto, decorrente das dívidas indevidamente geradas, causa dano moral compensável, pois, a teor da súmula 227 Superior Tribunal de Justiça e do artigo 52 do Código Civil, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
6. Negou-se provimento à apelação. Sentença mantida.